Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702095-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SILVA MOURA AGRAVADO: MAURO PEREIRA MARQUES 80507395115 DECISÃO A reclamação tem natureza de ação e deve ser distribuída de acordo com as regras processuais e regimentais. A formulação de pretensão nos autos do processo cujo recurso teve julgamento encerrado desrespeita regra processual específica e impede a aplicação da fungibilidade. Dispõem os arts. 196 e 197, do RITJDFT: "Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Parágrafo único. O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Art. 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Parágrafo único. A reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 1o A reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação contra acórdão de Turma Recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)". Ante o exposto, nada a prover quanto à petição de ID 77170331, devendo o reclamante propor a medida perante o órgão competente. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.